Tribunal: TJSP
Processo: 1040941-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cobertura de procedimentos para tratamento multidisciplinar de reabilitação de criança acometida de "Síndrome de Down" – Possibilidade de custeio de profissionais fora da rede credenciada na eventualidade de o tratamento não ser fornecido diretamente pela seguradora, conforme art. 4o, da RN ANS n. 259/11, mediante reembolso ou pagamento direto à clínica –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cobertura de procedimentos para tratamento multidisciplinar de reabilitação de criança acometida de "Síndrome de Down" – Possibilidade de custeio de profissionais fora da rede credenciada na eventualidade de o tratamento não ser fornecido diretamente pela seguradora, conforme art. 4o, da RN ANS n. 259/11, mediante reembolso ou pagamento direto à clínica – Ré que não demonstrou possuir em sua rede credenciada profissionais aptos a fornecer o tratamento prescrito à autora - Pedido procedente – Recurso provido.